Tribunal: TJDFT
Processo: 0732064-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a seguinte decisão: "SIDNEY MARCOS DE JESUS SANTANA FILGUEIRAS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, HENRIQUE B. DE ANDRADE - PRA QUEM PEDALA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e reparação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para fins de determinar a obrigação dos Primeiro e Segundo Demandados em excluir temporariamente, até exame do mérito, as matérias jornalísticas narradas, bem como a determinação para que a Terceira Demandada promova a desindexação do nome do autor às reportagens, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado pelo juízo, nos termos dos art. 139, IV, do CPC/15; alternativamente, determinar que seja realizada a atualização temporária das notícias por parte do Primeiro e Segundo Demandados, com anonimização do Autor e retirada da informação falsa no que tange a existência de uma exame de sangue com resultado positivo para o uso de bebida alcoólica, bem como a determinação para que a Terceira Demandada promova a desindexação do nome do Autor às reportagens, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado pelo juízo, nos termos dos art. 139, IV, do CPC/15" (ID: 195626275, item "c", p. 13). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma que, em 08.12.2013, se envolveu em acidente de trânsito que causou o falecimento de ciclista, tendo sido condenado em sentença condenatória transitada em julgado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor; aduz que a pena foi extinta em 24.09.2019, porém, se encontra estigmatizado por notícias veiculadas na época, incluindo informação falsa, no que pertine à constatação de ingestão de bebida alcoolica por meio de exame de sangue, sendo que jamais se submeteu à aferição em questão; sustenta que a pesquisa de seu nome na internet resulta em notícias da época dos fatos, prejudicando seu cotidiano laboral, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 195626283 a ID: 185626446. Após intimação do Juízo (ID: 195628700; ID: 196049168), o autor apresentou emendas (ID: 195967113 a ID: 195967115; ID: 199015114 a ID: 199015119). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas verifiquei que não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, "cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo", traduzindo a ideia de "limitação da profundidade" da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado, à míngua de falsidade evidenciada nas informações publicadas face à comprovação por laudo médico do estado de alcoolemia do autor à época do fatos, informação que se divisa do documento acostado no ID: 195626290, ademais, utilizado em fundamentação jurídica da sentença condenatória transitada em julgado, conforme com o ato judicial copiado em ID: 195626291. Assim, impõe-se concluir que as matérias demandam apenas correção acerca do meio adotado para comprovação do estado de alcoolemia (laudo médico), não merecendo, por ora, qualquer reparo por intervenção jurisdicional. A propósito do tema, é mister destacar que o direito ao esquecimento foi objeto de julgamento em repercussão geral pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 786), tendo sido fixada a seguinte tese: "É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social - analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". Nessa ordem de ideias, não vislumbro, ao menos nesta fase de análise perfunctória, o alegado abuso ou excesso cometido nas matérias sobre os fatos narrados. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por relevante, frise-se o decurso de tempo havido entre a extinção da pena (2019) e o ajuizamento da demanda (2024). Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RETIRADA DE NOTÍCIA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são aqueles previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que a matéria jornalística afigure-se legítima, ela deve narrar fato que seja de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração. Inviável a análise da legitimidade se o agravante não junta a íntegra da matéria aos autos de origem. Ausente o perigo de dano quando a notícia que se busca retirar da internet não é recente. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o direito ao esquecimento é incompatível com a norma constitucional (RE 1010606). (Acórdão 1636619, 07266068620228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022.) Por todos os fundamentos expostos, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, citem-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. GUARÁ, DF, 8 de julho de 2024 11:44:29. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito.". A um primeiro e provisório exame não vejo a urgência que não possa aguardar o pronunciamento do Colegiado sobre a questão arguida no recurso. Trata-se de veiculações antigas e a decisão recorrida, com argumentos pertinentes ao caso específico, entendeu de prosseguir no processo instalando o contraditório para formar segura convicção. Indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 08 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator